Tribunal: STF
Processo: RE 165656
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-10-26
Data de publicação: 1998-10-26

Ementa:
RECURSO ESPECIAL - PREJUÍZO - PROVIMENTO ATACADO COM
DUPLA FUNDAMENTAÇÃO - LEGAL E CONSTITUCIONAL - NEGATIVA DE
SEGUIMENTO AO EXTRAORDINÁRIO - AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido
de ocorrer o prejuízo quer do recurso especial, quer do
extraordinário, quando o acórdão atacado consigne duplo fundamento -
legal e constitucional - e a parte somente adentra uma das vias
recursais ou, utilizando-as, deixa de interpor agravo de instrumento
contra decisão que haja resultado na negativa de trânsito de um dos
recursos interpostos.